Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0739908-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BERNARDO WERNIK MIZRATTI APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta por JOSE BERNARDO WERNIK MIZRATTI (ID no 15825171) contra sentença de ID no 15825164, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 15825172). Contrarrazões no ID no 15825183. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito à conclusão. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator